Tribunal: STJ
Processo: 5082511-87.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082664 - SC(2025/0396243-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 07 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: CRISTIANO PROENCA DEITOS
ADVOGADO
: LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. REJEIÇÃO DO BEM. PENHORA
JÁ EXISTENTE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REANALISAR AS CONCLUSÕES
DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a concessão do
benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência
financeira, especialmente para pessoas jurídicas, sendo insuficiente a mera
declaração de hipossuficiência.
3. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte recorrente não
foram considerados suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira,
sendo legítimo o indeferimento do benefício.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 812b996f-c7c3-4024-815c-b0442d059154

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 812b996f-c7c3-4024-815c-b0442d059154

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082664 - SC(2025/0396243-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO RLC 07 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: CRISTIANO PROENCA DEITOS
ADVOGADO
: LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. REJEIÇÃO DO BEM. PENHORA
JÁ EXISTENTE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REANALISAR AS CONCLUSÕES
DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a concessão do
benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência
financeira, especialmente para pessoas jurídicas, sendo insuficiente a mera
declaração de hipossuficiência.
3. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte recorrente não
foram considerados suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira,
sendo legítimo o indeferimento do benefício.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
com fulcro na alínea "a" do permissivo
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 07 LTDA
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, em acórdão assim ementado (fls.
):
104/107

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A NOMEAÇÃO À
PENHORA
DE
IMÓVEL,
REQUERIDA
PELA
EXECUTADA
(AGRAVANTE), E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DESTA PARA, NO
PRAZO DE QUINZE DIAS, INFORMAR BENS PASSÍVEIS DE
CONSTRIÇÃO, SOB PENA DE SUA OMISSÃO SER CONSIDERADA ATO
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPROPRIEDADE DO
IMÓVEL NOMEADO À PENHORA, POR NÃO SE MOSTRAR LIVRE E
DESEMBARAÇADO, JÁ RECONHECIDA POR ESTA CÂMARA EM
JULGAMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ANTERIOR
INTERPOSTO PELO EXEQUENTE (AGRAVADO). IDENTIFICAÇÃO, EM
CONSULTA AO CNIB E PELO REGISTRO IMOBILIÁRIO DA COMARCA
DE ORIGEM, DA EXISTÊNCIA DE DEZENAS DE OUTROS IMÓVEIS SOB
A TITULARIDADE DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE QUE TODOS
ESTARIAM ATRELADOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ CARENTE DE
PROVA, AINDA QUE MÍNIMA. DECISUM MANTIDO. RECURSO
DESPROVIDO."

Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram rejeitados (fls.
).
117/121
Em seu recurso especial (fls.
), a parte recorrente pleiteia a concessão da
124/139
gratuidade de justiça, bem como alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as
respectivas teses:
(i)
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão deixou de
art. 489,
enfrentar pontos essenciais suscitados pela recorrente. Assevera ter demonstrado de forma
objetiva que o imóvel de matrícula no 93.434 foi oportunamente indicado à penhora por
apresentar valor de mercado substancial, sendo suficiente à satisfação do crédito exequendo,
bem como para eventuais outros débitos vinculados à matrícula do imóvel. Sustenta que o
acórdão não enfrentou de maneira específica esse argumento, limitando-se a desconsiderar a
indicação do bem sob alegação genérica de que sobre ele já recaía outra penhora, sem análise
técnica sobre a viabilidade de sua expropriação. Aponta também haver omissão na análise
financeira da empresa recorrente, que diverge da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
acerca do seu capital social.
(ii)
do Código de Processo Civil. Assenta ter cumprido seu dever legal ao
art. 805
indicar bem imóvel de valor expressivo à penhora e apto a assegurar a eficácia da execução,
inclusive considerando débitos eventualmente vinculados à matrícula. Sustenta que o Tribunal
de origem afastou o bem indicado tão somente por já haver outra penhora. Assevera que a
existência de penhora anterior sobre o bem não é suficiente, por si só, para afastar sua utilidade,
especialmente quando o valor de mercado for superior ao montante das obrigações registradas.
Contrarrazões ofertadas às fls. 143/174.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SC inadmitiu o apelo nobre, dando
ensejo ao presente agravo.
Contraminuta oferecida às fls. 200/207.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a parte agravante alegou negativa de prestação
jurisdicional, pois a decisão indeferiu a nomeação à penhora do imóvel de matrícula 93.434 e a
intimou a indicar bens passíveis de constrição, sob pena de multa de 20%, apesar de já haver
indicação de bem e da inexistência de outros bens livres, pois muitos estariam atrelados a
terceiros de boa-fé. Sustentou que a averbação premonitória em tal matrícula teria sido
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

promovida pelo procurador do exequente para inviabilizar a garantia e requereu justiça gratuita,
efeito suspensivo, reforma da decisão para reconhecimento da indicação do bem e afastamento
da multa.
No agravo de instrumento, decidiu-se por conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento da nomeação do imóvel indicado por não se mostrar livre e
desembaraçado, já reconhecido em julgamento anterior. Também reconheceu-se o esgotamento
dos meios ordinários (Sisbajud e Renajud) e a possibilidade de uso subsidiário do CNIB, bem
como a ausência de prova mínima de que os demais imóveis estariam atrelados a terceiros de
boa-fé. Reputou-se não desarrazoada a ordem de indicar bens sob pena de ato atentatório, à luz
dos arts. 772, II, e 77, IV, do CPC, e afastou-se a litigância de má-fé do
do CPC (fls. 104-
art. 80
107).
Nos embargos de declaração, a Câmara rejeitou a alegada omissão, por entender que
o acórdão enfrentou exaustivamente tanto a imprestabilidade do imóvel de matrícula 93.434
como a ausência de comprovação de vínculo de terceiros de boa-fé aos demais bens; reiterou-se
a fundamentação anterior e a adequação da determinação de indicação de bens, concluindo
inexistirem os vícios do
do CPC na decisão embargada (fls. 117-121).
art. 1.022
A irresignação não merece prosperar.
De início, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide; dessa
forma, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, no âmbito das instâncias ordinárias,
prevaleceu no acórdão do Tribunal de origem a compreensão de que não foram demonstrados os
requisitos previstos nos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o, 4o e 7o do Código de Processo Civil.
A jurisprudência iterativa desta Corte Superior consolidou-se no sentido do
indeferimento da assistência judiciária gratuita quando não demonstrados os requisitos aptos à
respectiva comprovação. Confiram-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 282 E
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
356/STF.
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283 DO STF. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA
ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO
ACERVO
FÁTICOPROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
3. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, sendo possível ao magistrado indeferir o
pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Precedentes.
4. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é
defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 2237144 SP; RELATOR
QUARTA
Ministro RAUL ARAÚJO,
TURMA; DATA DO JULGAMENTO:
DATA DA
16/12/2025
: DJEN
PUBLICAÇÃO/FONTE
19/12/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. ARTIGOS 489 E 1022 CPC. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 STJ. SÚMULA 481 STJ. SÚMULA 83 STJ. CAPACIDADE
ECONÔMICA. DECLARAÇÕES FISCAIS E MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, sob o fundamento de ausência de
demonstração de hipossuficiência financeira para concessão de gratuidade
da justiça a pessoa jurídica e de incidência da
II. Questão em
Súmula 7/STJ.
discussão
2. Questão em discussão consiste em saber se a decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na ausência de comprovação de hipossuficiência
financeira da pessoa jurídica e na incidência da
deve ser
Súmula 7/STJ,
reformada. III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
CPC/2015,
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário
apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os
fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator
AREsp n. 2.441.987/DF,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
4. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões
suscitadas, afastando a alegada omissão.
5. Análise da comprovação de hipossuficiência financeira envolve o exame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. A controvérsia posta - concessão de gratuidade da justiça a pessoa física e
pessoa jurídica - foi decidida, nas instâncias ordinárias, com base na
valoração do acervo documental produzido, concluindo-se pela insuficiência
da prova de hipossuficiência e pela existência de indícios de capacidade
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

econômica, inclusive a partir das declarações fiscais e de movimentações
financeiras.
7. A pretensão de reexame de fatos e provas, ainda que sob o argumento de
erro material, não é admissível em recurso especial, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte.
8. Entendimento consolidado do STJ que exige que a pessoa jurídica
demonstre sua hipossuficiência financeira para fazer jus à gratuidade da
justiça, conforme a Súmula 481/STJ.
9. Decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que admite a relativização da presunção de
hipossuficiência da pessoa física diante de indícios de capacidade econômica
e exige prova da hipossuficiência para a pessoa jurídica.
10. Incidência do enunciado de súmula 83 do STJ. IV. Dispositivo
11. Agravo em recurso especial não conhecido".
(
RELATORA
;
AREsp 2812568/SP;
Ministra DANIELA TEIXEIRA
TERCEIRA TURMA; DATA DO JULGAMENTO:
DATA DA
24/11/2025
: DJEN
PUBLICAÇÃO/FONTE
27/11/2025)

Logo, é o caso de indeferimento do pedido.
Quanto à alegada violação ao
do CPC, o Tribunal de origem entendeu o
art. 805
seguinte:
"[...]
Lado outro, conquanto a recorrente continue alegando que, das muitas
dezenas de imóveis identificados como sendo de sua titularidade na consulta
realizada por meio do CNIB (Evento 160 - 1G) e pelos cartórios do registro
imobiliário da comarca de São José (Evento 315 e 321 - 1G), apenas aquele
nomeado à penhora e um segundo, também marcado por atos constritivos,
não estariam atrelados a terceiros de boa-fé, em momento algum fez prova
mínima do argumento.
Portanto, diante desse contexto processual, em que o cumprimento de
sentença tramita há anos, sem que a agravante, mesmo consistindo em pessoa
jurídica de grande poder econômico, com capital social de cerca de oitenta
milhões de reais (Evento 28, Apresentação de Documentos 2), pague o débito
ou ofereça bem livre e desembaraçado à penhora, não se mostra
desarrazoada a determinação do Juízo singular para que a devedora informe
bens passíveis de penhora, sob pena de a omissão ser interpretada como ato
atentatório à dignidade da justiça, conforme autorizam os arts. 772, inc. II, e
77, inc. IV, do CPC.
[...]"

Da decisão acima transcrita, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame
a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu que não há
comprovação de que os outros imóveis da parte recorrente estejam vinculados a terceiros de boa-
fé, não havendo impeditivos para indicar outro bem imóvel à penhora.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a possibilidade de
apresentar outro imóvel para penhora, uma vez que não há comprovação de vinculação a
terceiros de boa-fé, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, observam-se os seguintes precedentes, guardadas as devidas
proporções:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À
PENHORA.
DA
RECUSA DA FAZENDA
ART. 11
LEI 6.830/1980.
PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
E 1.022 DO
ART. 489
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PELA RAZOABILIDADE
DA RECUSA À NOMEAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Na origem, cuida-
se de execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo contra
Poliprop Embalagens Ltda., no âmbito da qual foi indeferida a nomeação de
bens à penhora para garantir a execução, a saber, um crédito oriundo do
processo 0428162-64.1989.8.26.0053, após a recusa da Fazenda Pública. O
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto contra essa decisão, fundamentando-se na
ordem legal de preferência prevista no
da
e na
art. 11
Lei 6.830/1980
jurisprudência do STJ, que admite a recusa de bens nomeados à penhora
quando não observada a ordem legal.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022
do CPC/2015.
3. A Fazenda Pública pode recusar bens nomeados à penhora que não
observem a ordem legal de preferência prevista no
da
art. 11
Lei 6.830/1980,
conforme entendimento consolidado no STJ, inexistindo violação ao princípio
da menor onerosidade ao devedor.
4. A execução fiscal deve atender ao interesse do credor, que prevalece sobre
o princípio da menor onerosidade ao devedor, salvo comprovação específica
da necessidade de afastar a ordem legal, o que não foi demonstrado nos
autos.
5. A análise de eventual prejuízo ao credor ou da necessidade de afastar a
ordem legal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.829.239/SP,
Ministro AFRÂNIO VILELA
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
o,
§
7o-B,
DA

ART.
6
COOPERAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 69 DO CPC).
LEI N. 11.101/2005.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
ESSENCIALIDADE DO BEM. REEXAME
SÚMULA N. 83/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (ALÍNEA C DO
DA CF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ART. 105
1. Não há omissão (arts. 489 e 1.022 do CPC) pois o Tribunal de origem
enfrentou expressamente a tese de que, mesmo após a desafetação do Tema n.
a execução fiscal deve prosseguir com atos constritivos, cabendo ao
987/STJ,
juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição e eventual
substituição, mediante cooperação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência das Turmas de Direito
Público deste Tribunal quanto à possibilidade de prosseguimento da
execução fiscal com atos constritivos e controle posterior pelo juízo universal
da recuperação.
3. A impugnação concreta ao óbice da Súmula n. 83 exige a demonstração de
precedentes mais recentes e favoráveis ou a inequívoca distinção dos
paradigmas aplicados; no caso, o recorrente não apresentou julgados
contemporâneos nem demonstrou a inaplicabilidade dos precedentes
invocados.
4. Quanto à essencialidade do bem penhorado e aos limites da constrição, a
conclusão do Tribunal de origem amparou-se no acervo fático-probatório,
inclusive em comunicação do juízo da recuperação que admitiu a
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

manutenção da penhora, vedando atos de alienação por inviabilizarem as
atividades. Pretensão recursal que demanda reexame de provas encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, notadamente quanto à incidência das Súmulas n. 83 e
atrai a
7/STJ,
("É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Exige-se do
agravante a refutação clara e objetiva dos motivos da decisão impugnada
(art. 1.021, § 1o, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
6. Não comprovado o dissídio jurisprudencial nos termos legais e
regimentais, por ausência de cotejo analítico e por utilização de precedentes
antigos e superados, o que impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial.
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.204.124/PE,
Ministro TEODORO SILVA
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
SANTOS
17/12/2025,
22/12/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido aborda de forma clara e coerente todos os argumentos relevantes,
ainda que contrários aos interesses da parte, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
2. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser harmonizado com
o princípio da efetividade, preservando-se o interesse do credor. No caso, o
executado não comprovou a liquidez do crédito oferecido em substituição ao
imóvel penhorado, nem apresentou certidão negativa ou positiva de ônus,
além de ter feito o pedido fora do prazo legal, estando a penhora consolidada.
3. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.944.312/MS,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)
Ainda, quanto à alegação de que o imóvel indicado a penhora é capaz de satisfazer o
, o Tribunal de origem esclareceu que referido pedido já fora analisado no
crédito exequendo
Agravo de Instrumento no 5023735-31.2023.8.24.0000.
Nos termos do próprio acórdão dos embargos de declaração:

"[...]
Afinal, foram exaustivamente apreciadas no aresto tanto a questão da (im)
prestabilidade do imóvel de matrícula n. 93.434 para fins de nomeação à
penhora quanto a alegação da embargante no sentido de que todos os demais
imóveis identificados como sendo de sua titularidade por meio do CNIB
estariam atrelados a terceiros de boa-fé.
No tocante ao primeiro ponto, fez-se referência a julgados pretéritos desta
Câmara (AI n. 5023735-31.2023.8.24.0000), quando já havia se concluído
pela imprestabilidade, mesmo diante da alegação da embargante no sentido
de que o valor do imóvel nomeado à penhora seria suficiente para a
satisfação das dívidas sobre ele pendentes e do débito exequendo. Veja-se:
"Primeiramente, deve-se salientar que a impropriedade do imóvel de
matrícula n. 93.434 do Registro Imobiliário da comarca de São José,
como meio de satisfação da dívida, já foi reconhecida por esta
Câmara, em acórdão de minha relatoria, quando do julgamento do AI
n. 5023735-31.2023.8.24.0000, interposto pelo aqui recorrido.
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

Ao analisar-se referido recurso, decidiu-se, de início, pela
possibilidade do uso do CNIB com o escopo de indisponibilizar-se
imóveis em nome da agravante, por ter-se assim entendido:
"Extrai-se da decisão ora agravada (Eventos 173 e 190) que o
levantamento da restrição via CNIB foi justificado pelo juízo de origem
no oferecimento, pela parte agravada, de imóvel como garantia da
execução, para que sobre ele recaia posterior penhora e os atos de
expropriação. Desse modo, estando o débito integralmente assegurado
por bem pretensamente livre e desembaraçado, não haveria razões
para novas indisponibilizações por meio do uso do sistema CNIB.
Na própria decisão recorrida, a magistrada singular conferiu prazo
para que a parte agravada comprovasse a baixa da hipoteca e da
averbação de existência de ação judicial que pendiam sobre o registro
do bem, além da inexistência de débitos tributários e condominiais
sobre a unidade, sob pena de renovação da utilização da ferramenta
CNIB.
Ocorre que, transcorrido esse prazo, na manifestação do Evento 190 -
PG, a agravada tão somente demonstrou o levantamento da hipoteca e
da averbação de existência de ação sobre a matrícula do imóvel, tendo
admitido, por outro lado, que sobre a unidade existem débitos de
condomínio e IPTU vencidos e não pagos.
Assim é que, a rigor, as condições para levantamento da restrição via
CNIB impostas pelo próprio juízo a quo em momento processual
imediatamente anterior não foram atendidas pela parte agravada, o
que deveria conduzir à manutenção da medida constritiva.
Contudo, sem se reportar à existência dos aludidos débitos, limitando-
se a afirmar que ''a garantia ofertada poderia suprir o saldo devedor",
a magistrada determinou o levantamento da restrição.
Evidentemente, o oferecimento em garantia de um bem sobre o qual
recaem dívidas dificulta seu processo de expropriação, distanciando-
se do que melhor atende ao postulado da efetividade da execução, que
não pode simplesmente guiar-se pelo princípio da menor onerosidade
ao devedor, sobretudo em casos como o presente, em que o débito
exequendo vem sendo perseguido, sem sucesso, há cerca de oito anos.
E ainda que se argumente que o valor do bem é suficiente à
satisfação das dívidas sobre ele pendentes e do débito exequendo, há
de se levar em consideração um relevante fato superveniente
reportado na origem: O recente registro de uma averbação
premonitória na matrícula do bem, referente à existência de uma
outra execução movida em face da agravada, cujo valor histórico da
causa é de R$ 502.689,92 (Evento 207, Anexo 2 - PG).
Ou seja, estando o bem na iminência de ser penhorado e expropriado
em outra demanda de valor significativo, não se mostra adequado
mantê-lo como garantia da presente execução. Afinal, há grande
possibilidade que da expropriação do bem não resulte saldo suficiente
para satisfação integral da dívida e, em acréscimo a isso, a anterior
consulta ao CNIB realizada nos autos, cujo levantamento foi
ordenado na decisão agravada, revelou a existência de extenso
patrimônio imobiliário em tese pertencentes à agravada no Estado de
São Paulo, que podem ter sua expropriação perseguida para que o
débito seja enfim adimplido" (destaquei; Evento 27 - autos n.
5023735-31.2023.8.24.0000).
[...]"

Nesse cenário, observa-se que o tema já fora objeto de recurso, impossibilitando sua
reanálise.
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55570748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:37
Código de Controle do Documento: 1ab869e0-58ca-4e53-a9c1-fc548b0358a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.082.664 / SC
Número Registro: 2025/0396243-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087970720128240064 03025027020158240064 3025027020158240064 5013784152023824006
50137841520238240064 50825118720248240000 87970720128240064
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO RLC 07 LTDA
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: CRISTIANO PROENCA DEITOS
ADVOGADO : LEANDRO BERNARDINO RACHADEL - SC015781
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:27
Código de Controle do Documento: 06a36c0b-fd69-471c-aba8-9adbdd034d76

Documento eletrônico VDA55854817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:27
Código de Controle do Documento: 06a36c0b-fd69-471c-aba8-9adbdd034d76